Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724355-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: M. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: TAINARA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que a operadora autorizasse e custeasse a internação do autor para tratamento de onfalite, inclusive com fornecimento de exames, materiais e medicamentos, sob pena de multa diária, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento de onfalite, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, §4o, CPC.” (id. no 238250073, processo de origem no 0729011-87.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada impõe obrigação indevida à operadora, uma vez que o autor não cumpriu o prazo de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. Aduz que a internação foi autorizada e realizada, mas defende que o tratamento não se enquadra como situação de urgência/emergência a justificar a quebra da carência legal, conforme previsto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Assegura que prestou atendimento clínico necessário, inclusive com estabilização do quadro, não havendo risco imediato de vida que justificasse a ordem judicial de custeio. Pontua que a manutenção da tutela representa risco à sustentabilidade do contrato e à coletividade de beneficiários, conforme parecer técnico da ANS e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1796795/RJ). Pondera, ainda, que, diante da inexistência de obrigação legal, contratual ou regulatória de cobertura, caberia a regulação do paciente para o SUS, como previsto na CONSU 13/1998. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão e cassação da tutela antecipada deferida, por ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Preparo recolhido (id. 73261179). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse a internação do autor para tratamento de onfalite, incluindo exames, medicamentos e materiais necessários, sob pena de multa diária. O recorrente impugna o decisum, sustentando a regularidade da cláusula de carência contratual, a ausência de urgência na situação apresentada e o cumprimento espontâneo da medida, inclusive com a alta médica do paciente em 06/06/2025, conforme documento anexado. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, conforme o §3o do mesmo dispositivo, não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, o art. 35-C da Lei 9.656/1998 impõe a cobertura obrigatória para casos de emergência e urgência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que caracterizados por declaração médica. A jurisprudência do STJ reconhece que, ainda durante o período de carência, deve-se assegurar o atendimento de urgência até a estabilização do quadro clínico, hipótese que, conforme alegado pelo agravante, já se verificou nos autos (AgInt no REsp 1.796.795/RJ). Na hipótese em análise, é de ressaltar que o agravante confirmou expressamente o cumprimento da decisão liminar, com a devida autorização da internação e posterior alta do beneficiário. Assim, o tratamento determinado pela decisão impugnada já foi realizado, inexistindo urgência atual ou risco concreto de dano irreparável que justifique a medida suspensiva. Além disso, depreende-se que a controvérsia envolve essencialmente cláusulas contratuais e o alcance da cobertura em caso de carência, o que exige análise probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo precário próprio da antecipação de tutela recursal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator